Tribunal: TJBA
Processo: 0304136-15.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0304136-15.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:
BRUNO HELASIO AMORIM DE OLIVEIRA

APELADOS/EMBARGADOS: SANDRA CONCEIÇÃO DOS SANTOS E OUTRO

Advogado(s)
:
MORGANA BONIFÁCIO BRIGE FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS DA COLENDA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, PARA EXAME DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXAME DA INCIDÊNCIA DO TEMA 905, PERTINENTE AO
RECURSO ESPECIAL 1.495.146/MG, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL.
ÍNDICES APLICADOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, SEM ESPECIFICAÇÃO DE ÍNDICES. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIFERENÇA A MAIOR. AUSENCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO §5º, DO ART. 739-A, DO ANTERIOR CPC. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. APELO. ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE
DISSONÂNCIA ENTRE O POSICIONAMENTO FIRMADO PELO ACÓRDÃO DESTE COLEGIADO, QUE TRATOU DA REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS QUE O EMBARGANTE ENTENDIA DEVIDO E O QUANTO ESTABELECIDO PELA E. CORTE INFRACONSTITUCIONAL, NOS JULGADOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA - RECURSO ESPECIAL 1.495.146/MG – TEMA 905. CASO CONCRETO QUE DIVERGE DO PREVISTO NO REFERIDO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE NÃO SE EXERCE. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e embargos de declaração nº 0304136-15.2012.8.05.0039
,
tendo como apelante/embargante e apelado/embargado os litigantes acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em não exercer o juízo de retratação para,
RATIFICAR O ACÓRDÃO HOSTILIZADO,
pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.